Tribunal: TJSP
Processo: 1003852-21.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO ADEQUADO – NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RESOLVE OS EMBARGOS – QUESTIONAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS – COMPANHEIRO QUE PERMANECE RESIDINDO NO IMÓVEL LOCADO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – SOLIDARIEDADE RECONHECIDA
1 – A lei confere ao provimento jurisdicional que resolve os embargos à execução natureza

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO ADEQUADO – NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RESOLVE OS EMBARGOS – QUESTIONAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS – COMPANHEIRO QUE PERMANECE RESIDINDO NO IMÓVEL LOCADO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – SOLIDARIEDADE RECONHECIDA
1 – A lei confere ao provimento jurisdicional que resolve os embargos à execução natureza jurídica de sentença (CPC, art. 920, III). Essa disposição legal é consentânea à noção de que os embargos caracterizam ação de conhecimento, cujo desfecho se dá por meio de sentença. Portanto, o recurso cabível é a apelação.
2 – Companheiro que permanece residindo no imóvel locado após mudança da locatária primeva, sua companheira, deve responder solidariamente pelos encargos locatícios por força de sub-rogação legal (Lei n. 8.245/91, art. 12, caput). Precedente.
RECURSO NÃO PROVIDO.